Tribunal: TJDFT
Processo: 0703559-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. COBRANÇA DE REAJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 2o da Lei no. 10.192/2001, é admitida a “estipulação de correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano”.
2. Constatado que o contrato de locação celebrado pelas partes não estipula a possibilidade de majoração do valor do aluguel mensal no período de vigência inicial de 24 (vinte e quatro) meses, não há como admitida a aplicação de reajuste unilateral promovido pela locatária, sob pena de violação do princípio da boa-fé.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.